Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE NÃO TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS E TAXAS DE IMÓVEL VENDIDO 05/10/2016 CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS TRIBUTOS INCIDENTES. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré a transferir para o seu nome, perante a Secretaria de Fazenda do DF, os registros de propriedade e de débitos tributários e não-tributários do imóvel objeto de cessão de direitos celebrada entre as partes. Em razão da sucumbência recíproca, cada uma das partes foi condenada a pagar ao advogado da outra honorários advocatícios fixados, proporcionalmente, em 5% sobre o valor atualizado da causa (R$ 77.806,04). 1.1. Em seu recurso, a apelante requer a reforma parcial da sentença, a fim de que também seja acolhido o pedido de indenização por danos morais. Reitera que teve seu nome negativado no SPC/SERASA, em razão do inadimplemento contratual pela apelada, que deixou de pagar os tributos referentes ao imóvel alienado, e, com isso, impedindo-a até mesmo de adquirir um veículo para laborar. Discorre que o caso não se trata de mero descumprimento contratual, pois a situação perdurou por 14 anos.
2. Verifica-se que as partes entabularam, em outubro de 2006, contrato de cessão de direitos sobre imóvel. 2.1. Em que pese a existência de previsão contratual obrigando a adquirente a arcar com os tributos incidentes sobre o bem “mesmo que lançados e/ou cobrados em nome da cedente” (cláusula quarta), tais encargos (IPTU e TLP) ficaram em aberto, conforme certidão positiva de débitos no valor total de R$ 31.926,04. 2.2. Diante do inadimplemento pela apelada, foi ajuizada a presente ação, durante a qual a recorrida demonstrou ter solicitado, perante o GDF, a transferência do cadastro do imóvel para o seu nome. 2.3. Ademais, sobreveio a sentença ora impugnada, que condenou a ré a “promover a transferência dos registros de propriedade e de débitos tributários e não-tributários do imóvel [...] perante a Secretaria de Fazenda do DF”.
3. Para a condenação em danos morais, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico. 3.1. Dessa forma, as máximas da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento ou da leniência contratual possam invariavelmente caracterizar dano moral, em casos como o dos autos.
4. Destarte, “o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 676.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 3/4/2023). 4.1. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado desta Corte: “1. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados. No caso, o descumprimento nada mais causou do que a insatisfação comum aos inadimplementos.” (07235472420218070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 11/4/2023).
5. Na hipótese, a apelante se limita a afirmar que a dívida ensejou a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes, deixando, contudo, de apresentar documento comprobatório da alegação. 5.1. Ademais, embora afirme que tem sofrido prejuízos por 14 anos em razão do inadimplemento da apelada, verifica-se que somente em julho de 2021, ao supostamente tentar realizar a compra de um veículo, é que teve a notícia da existência da dívida em seu nome.
6. Considerando o desprovimento do apelo, os honorários devidos pela apelante devem ser majorados de 5% para 7% do valor atualizado da causa (R$ 77.806,04). Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida na origem.
7. Apelação improvida.